Tribunal: TJDFT
Processo: 0003616-87.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE CRIMES DE ESTUPRO QUALIFICADO. VÍTIMA MAIOR DE 14 (QUATORZE) OU MENOR DE 18 (DEZOITO) ANOS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVANTE GENÉRICA DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA "F", DO CÓDIGO PENAL. INCIDÊNCIA. REGIME FECHADO. QUANTIDADE DE PENA. SUPERIOR A 8 ANOS. ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Se a materialidade e a autoria do delito estão comprovadas pelo acervo probatório que integra os autos, sobretudo pela palavra da vítima em harmonia com os demais elementos de prova, não vinga o pleito de absolvição por insuficiência de provas.

2. Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima se reveste de especial importância e pode sustentar a condenação, mormente quando corroborada pelos depoimentos das testemunhas, ouvidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

3. Não cabe desclassificar o crime de estupro de adolescente maior de 14 (quatorze) e menor de 18 (dezoito) anos para o de importunação sexual, quando as declarações seguras da vítima, corroboradas pelos depoimentos de testemunhas, atestam que as condutas violentas do réu direcionadas para a prática de atos libidinosos tipificam a infração mais grave contra a liberdade sexual.

4. A valoração da culpabilidade e das circunstâncias do crime sob o fundamento de que o crime foi cometido mediante abuso da confiança e da amizade com a família e vítima e no interior da casa desta, respectivamente, confunde-se com os motivos utilizados para a incidência da agravante genérica prevista no art. 61, inciso II, alínea f, do Código Penal, o que não é permitido, sob pena de bis in idem.

5. Inviável a análise negativa das consequências do crime quando não comprovado que o impacto psicológico sofrido pela vítima tenha excedido o inerente ao tipo penal praticado. No caso dos autos, a vítima já apresentava sintomas de depressão, não havendo notícias de que o réu sabia ou que tenha se aproveitado de tal circunstância.

6. Mantém-se a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, quando comprovado que o crime ocorreu prevalecendo-se o agente da hospitalidade.

7. Imposta pena superior a 8 (oito) anos, impõe-se o regime inicial fechado para cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2o, "a", do Código Penal.

8. Recursos conhecidos e desprovidos.